Tribunal: TJMT
Processo: 0003209-66.2017.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0003209-66.2017.8.11.0044
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela empresa Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado – SICREDI VALE DO CERRADO, em virtude do Acórdão de Id. 53891971 que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo Interno por ela interposto.
Verifica-se que o decisum objurgado condenou a Recorrente ao pagamento de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4.o, do CPC (Id. 52529474 – Pág. 10).
A Recorrente não comprovou o prévio depósito do valor da multa, tal qual determina o § 5.o, do citado dispositivo.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
De acordo com o artigo 1.021, § 5.o, do CPC, a comprovação do recolhimento da multa aplicada no julgamento do Agravo Interno é condição sine qua non para interposição de qualquer outro recurso subsequente. Confira-se:
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
[...]
§ 5.o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. (sem grifos no original)
Assim, tendo em vista que a Recorrente NÃO comprovou o recolhimento prévio da multa, é de rigor o não conhecimento deste Recurso, a teor do entendimento sedimentado pelo STJ e por este egrégio Tribunal de Justiça:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO À INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO. AUSÊNCIA. 1. Ação de rescisão de contrato de compra e venda .2. Nos termos do § 5o do art. 1021, a interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita que farão o pagamento ao final. 3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1342820/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 27/02/2019). (sem grifos no original)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO – MULTA DO ART. 1021, §4o, DO CPC APLICADA - NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO À INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO – AUSÊNCIA - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do § 5o do art. 1021, a interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4.o, à exceção da Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita que farão o pagamento ao final. 2. Embargos de declaração não conhecidos. (SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 21/05/2018). (sem grifos no original)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONDICIONADA AO DEPÓSITO PRÉVIO DA MULTA – NÃO CUMPRIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, § 5o, DO CPC – RECURSO INADMISSÍVEL – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. A interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC. (DIRCEU DOS SANTOS, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2018, Publicado no DJE 06/02/2018). (sem grifos no original)
Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço dos Embargos de Declaração.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 16 de setembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora